Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-68.2014.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000378-68.2014.8.05.0092 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, EDLANA RIOS BASTOS DE OLIVEIRA, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: VALDEMAR DE JESUS SODRÉ - CPF 12483019862 Advogado(s):EMANUEL FORTUNATO JANDIROBA registrado(a) civilmente como EMANUEL FORTUNATO JANDIROBA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00, em razão da interrupção do fornecimento do serviço por três dias em imóvel utilizado como residência e salão de beleza pelo autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; (ii) se a interrupção do fornecimento por três dias, sem justificativa plausível, caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, da Lei nº 8.987/1995 e do CDC. 4. O consumidor comprovou a interrupção do fornecimento por meio de protocolos de reclamação, enquanto a ré não apresentou prova apta a afastar o nexo causal ou demonstrar excludente de responsabilidade. 5. A interrupção indevida de serviço essencial, por período prolongado e sem justificativa, caracteriza dano moral, prescindindo de prova de prejuízo econômico. 6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção indevida e prolongada do fornecimento, sendo devida indenização por dano moral, independentemente de comprovação de prejuízo econômico." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 25; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000378-68.2014.8.05.0092, figurando como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado VALDEMAR DE JESUS SODRÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO o recurso, nos termos do voto condutor.